Tribunal: STF
Processo: Rcl 94338
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Calil Hannouche contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cornélio Procópio/PR, nos autos da medida cautelar preparatória nº 0001338-49.2026.8.16.0075, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa do reclamante narra que 
“O reclamante tomou conhecimento da existência de procedimento investigatório em seu desfavor, distribuído em 04 de março de 2026, tramitando sob segredo de justiça perante o Juízo reclamado, circunstância que o levou a requerer sua habilitação e acesso aos autos (naquilo que já documentado no feito) para exercício do direito de defesa.
Todavia, por decisão proferida em 28/04/2026, o MMo. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o procedimento estaria em curso e que o sigilo seria necessário para preservar diligências ainda não concluídas.”
Entende que 
“[...]em situação análoga, esta Suprema Corte reconheceu que o indeferimento ou a postergação do acesso aos elementos probatórios documentados configura cerceamento de defesa, determinando o imediato fornecimento das informações à defesa técnica.”
Por fim, requer 
“a) o recebimento da presente reclamação constitucional;
b) a concessão de medida liminar para assegurar ao Reclamante a habilitação e o deferimento integral de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do procedimento cautelar nº 0001338-49.2026.8.16.0075; 
c) a requisição de informações à autoridade reclamada; 
d) a oitiva da Procuradoria-Geral da República; 
e) ao final, o julgamento de procedência da reclamação para cassar definitivamente o ato impugnado, assegurando ao reclamante o pleno acesso aos autos, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 e da jurisprudência desta Suprema Corte.”

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
É da jurisprudência da Corte, ainda, que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das suas decisões: 
“(...) Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008)
O reclamante alega não ter conseguido acessar as provas documentais dos autos do procedimento cautelar nº 0001338-49.2026.8.16.0075 (com vistas a instruir inquérito civil), fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
Colho do ato reclamado (edoc. 5):
“Diante da natureza administrativa do inquérito civil, é desnecessária a citação ou intimação dos interessados no procedimento, já que a natureza é de investigação.”
No caso, o ato reclamado não guarda relação alguma com a fase inquisitorial de processo penal - exercida pela “polícia judiciária” -, e sim com inquérito civil, daí porque não possui a necessária aderência estrita com a Súmula Vinculante 14. Nessa linha de consideração, cita-se os seguintes precedentes:
“Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. O entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.390 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe de 21-08-2015)
“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 8458 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19-09- 2013) 
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente